Tribunal: STF
Processo: ARE 1561648
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Processual civil. Administrativo. Apelação de sentença que, em sede de Procedimento Comum Cível, que julgou improcedente o pedido objetivando provimento jurisdicional que determine às rés que atribuíam à autora a nota correspondente às questões tratadas nesta ação, bem como procedam à inclusão da demandante na lista classificatória do resultado da prova discursiva caso, no momento da sua correção, seja considerada aprovada e, por conseguinte, seja assegurada a sua participação nas demais fases do certame.



    1. Deferido o pedido de justiça gratuita.



    2. Ajustado o valor da causa para R$ 150.270,00.



    3. Condenou a parte autora em honorários advocatícios fixados em 10% [dez por cento] sobre o valor atualizado da causa, com condição suspensiva nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.



    4. A sentença está fundamentada no entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de ser vedado o ingresso, por parte do Poder Judiciário, no mérito de discussão sobre questões de prova de concurso público, à exceção da ocorrência de erros acachapantes ou de cobrança de assuntos não previstos no edital.



    5. Em suas razões recursais o apelante aduz que cabe ao Poder Judiciário interferir na esfera administrativa sempre que restar demonstrado a existência de erros crassos nas questões discutidas, tendo demonstrado os vícios nestas os vícios diversos. Também, que a discricionariedade administrativa não pode servir de "escudo" para obstar à análise judicial de atos administrativos viciados, eis que representaria indevida ratificação de atos arbitrários, prejudiciais aos cidadãos.



    6. O ponto central do recurso se situa na pretensão da apelante em obter determinação judicial para que lhe sejam atribuídos pontos atinentes às questões 4, 10, 12, 17 e 75.



    7. As questões mencionadas foram individualmente analisadas na sentença, não restando demonstrada qualquer ilegalidade ou divergência atinentes ao disposto no Edital.



    8. Do exame da sentença, em cotejo com as razões recursais, não se verifica qualquer ato de ilegalidade cometido na realização do certame a justificar a intervenção do Poder Judiciário. A formulação de questões, critério de correção, e atribuição de notas compete à Banca Examinadora.



    9. Tal posicionamento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853, sob regime de repercussão geral no qual foi firmada a tese de não competir ao Poder Judiciário, no controle 3/4 de legalidade, substituir a banca examinadora de concurso para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, salvo excepcional juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame.



    10. Precedente desta Quarta Turma: Apelação/Remessa Necessária 0801550532023405820 , des. André Carvalho Monteiro, convocado, julgamento 14 de maio de 2024.



    11. Apelação improvida.



    12. Por este entender, nego provimento à apelação.



    13. Honorários recursais fixados em 10% [dez por cento] dos honorários determinados na sentença, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV e LV; e 37, caput, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente